Tribunal: STF
Processo: HC 240045
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO: NÃO PREENCHIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 850.778/SP (e-doc. 10, p. 29). 



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 54 anos, 1 mês e 1 dia de reclusão, no regime fechado, consideradas 14 condenações por crimes de furto, roubo, extorsão e porte de arma. 



    3. O Juízo da Execução indeferiu o pedido de progressão de regime por entender não atendido o requisito subjetivo (e-doc. 4, p.15 -17).



    4. A defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça negou provimento (e-doc. 8, p. 12-19). Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 10, p. 7-11). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante diz atendidos os requisitos legais para a progressão de regime, conforme a disciplina do art. 112 da Lei de Execução Penal. Salienta haver sido atestado o bom comportamento carcerário do paciente. Aponta o não cometimento de faltas graves nos últimos 12 meses. Destaca parecer favorável da equipe técnica multidisciplinar, responsável pelo exame criminológico. 



    6. Postula, em sede liminar e no mérito, a progressão ao regime intermediário.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Nos termos do art. 112 da Lei nº 7.210, de 1984, é indispensável à progressão de regime a observância, de forma cumulativa, dos requisitos objetivo — cumprimento do lapso temporal no regime anterior — e subjetivo — bom comportamento carcerário, este último previsto no § 1º do mencionado dispositivo, in verbis:



    “Art. 112. 



(...)



    § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”



    8. No caso sob julgamento, ao indeferir o pedido de progressão de regime, as instâncias antecedentes apontaram não ter sido preenchido o requisito subjetivo. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, manteve a visão do Juízo da Execução Penal, ao indeferir o pedido de progressão de regime:



    “O preenchimento do requisito objetivo é incontroverso, não sendo sequer alvo de inconformismo entre as partes. 



     Não fosse por isso, quanto ao requisito subjetivo, ressalto que o atestado de boa conduta carcerária, por si só, não se mostra aceitável para avaliar o mérito do condenado (...)



    Aliás, o "atestado comprobatório de comportamento carcerário", apesar transparecer a ideia de uma avaliação completa, por expressa determinação regulamentar, reflete apenas a disciplina do condenado, ou seja, mera constatação "stricto sensu", nos termos do artigo 85 e 88 da Resolução SAP - 144, de 29-6-2010, que institui o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo 



    (...)



    Ocorre que "comportamento carcerário" deve ser avaliado de forma "lato senso", ou seja, não somente o desempenho disciplinar individual. 



    Observo que o apenado foi submetido ao exame criminológico em que o resultado foi favorável (fls. 23/28). No entanto, o julgador deve sopesar o laudo pericial juntamente com os demais elementos presentes nos autos, sendo certo, ainda, que a ele não está adstrito, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, a teor do artigo 182 do Código de Processo Penal, em conformidade com o princípio do livre convencimento. 



    (...)



    Ademais, verificada a reincidência na prática de crimes patrimoniais gravíssimos, envolvendo violência ou grave ameaça contra as vítimas, denotou-se no caso maior periculosidade do agente, que aparenta fazer do crime meio de vida. 



    No mais, observa-se que o sentenciado apresenta histórico prisional maculado, diante da anotação de quatro faltas disciplinares, três de natureza grave, de modo que maior cautela deve mesmo haver para o deferimento de beneficio amplo, exigindo uma análise mais detalhada, sobretudo quanto ao requisito subjetivo.” (e-doc. 8, p. 15-18, grifos nossos).



    9. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão a seguir ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIO QUE DEMANDA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A progressão de regime do paciente foi indeferida pela ausência de preenchimento do requisito subjetivo, por não reunir condições inequívocas para a promoção pretendida, sobretudo diante do histórico de faltas graves em seu desfavor (quatro faltas disciplinares), que demonstram falha na terapêutica criminal e não recomendam a concessão do benefício pretendido. 



    2. Rever o entendimento das instâncias ordinárias quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



      3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 10, p.29).



    10. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a denegação do pedido de progressão de regime, tendo em vista a conclusão no sentido de ser desaconselhável a colocação do recorrente em regime com menor vigilância. 



    11. Ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece nos revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão judicial, não condiciona o Juiz a implementar a transferência a regime mais brando, podendo ele formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos.



    12. Como bem salientou a eminente Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária” (HC nº 95.253/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008).



    13. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador”. (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/6/2014). E também: HC nº 106.477/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 1º/02/2011, p. 19/04/2011; e HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 1º/02/2011.



    14. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator